Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. IMÓVEL LOCALIZADO EM TERRENO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA CONFERIDO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COERCIBILIDADE E AUTOEXECUTORIEDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 133 E SEU §4o DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A mera aplicação pelo d. Magistrado sentenciante de um dos dispositivos legais que tratam da situação jurídica delineada nos autos, não tem o condão de violar o princípio da não surpresa previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. O simples enquadramento jurídico do pedido à norma legal que disciplina o tema debatido nos autos, não caracteriza julgamento extra petita. Preliminar rejeitada.
3. A prolação de sentença pelo d. Magistrado, baseada em sua interpretação de disposto legal que disciplina a matéria debatida nos autos, dispensa a produção de provas a respeito da questão, sobretudo nas hipóteses em que a parte se manifestou expressamente sobre a ausência de pretensão de produção de novas provas. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. O artigo 133 caput do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) autoriza a expedição demolitória de obra não passível de regularização, independente de autorização judicial prévia.
5. De outro turno, o §4o do artigo 133 do Código de Edificações do Distrito Federal, nas hipóteses de obra inicial ou em desenvolvimento, permite que o órgão fiscalizador promova a demolição da edificação, independente de notificação, intimação demolitória e autorização judicial prévias.
6. O deferimento do pedido formulado pela autora, no sentido de que o órgão fiscalizador se abstenha de promover atos tendentes à demolição de imóvel localizado em área não passível de regularização, importaria em violação às características de coercibilidade e autoexecutoriedade do poder de polícia conferido à Administração Pública.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, provido.